Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707897-53.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO YOSHIO MANCINELLI FILHO APELADO: JUNIANA OBDULIA MOREIRA PORTO VALENTIM DESPACHO Tendo em vista a renúncia ao mandado do causídico da parte querelada, bem como a devida comunicação ao recorrente (CPC, art. 112), intime-se o acusado, pessoalmente, para que constitua advogado de sua confiança, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 263). Transcorrido in albis o prazo, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que assuma a representação da parte querelada. Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito